Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014541-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANGELO ANTONIO VACCARO - CPF: 696.130.281-53 (PACIENTE), 1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 870.965.011-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AFASTAMENTO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREMATURA ANÁLISE DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – MATÉRIA QUE SE RELACIONARIA COM EVENTUAL DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – TESE QUE NÃO TEM PERTINÊNCIA COM O SIMPLES MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO BENEFICIÁRIO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA MEDIDA
– INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ALCOOLISMO – SITUAÇÃO QUE NÃO INFLUÊNCIA NA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS –
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Ficando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do paciente e a sua persistente perseguição contra a vítima, inclusive com o descumprimento de medidas protetivas impostas anteriormente, é imperioso o seu monitoramento eletrônico para garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida.

A alegação de que o regime prisional a ser fixado em caso de eventual condenação seria diferente do fechado não tem pertinência com a tese referente à desnecessidade do monitoramento eletrônico, mas sim com eventual decreto de prisão preventiva.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade e também não impedem o monitoramento eletrônico do paciente.

A internação voluntária do agente em clínica para tratamento contra o alcoolismo não impede a aplicação concomitante de medidas protetivas em favor da vítima, inclusive porque a permanência da instituição não é obrigatória e pode cessar a qualquer momento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Angelo Antonio Vaccaro
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, inclusive o monitoramento eletrônico do paciente, diante da suposta prática dos crimes de ameaça e injúria, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No entanto, alega que o monitoramento eletrônico se reveste de excepcionalidade, devendo ser utilizado em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a medida.

Ressalta que embora tenham sido deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima anteriormente, na época dos supostos crimes já teria decorrido o período de 6 meses desde o seu deferimento, não havendo medidas vigentes naquele momento, inclusive porque o agente não foi intimado da prorrogação ocorrida posteriormente.

Aduz que o beneficiário é primário e possui bons antecedentes, além de estar internado em clínica de recuperação para tratamento de alcoolismo, motivo pelo qual a medida seria desnecessária e desproporcional.

Finalmente, ressalta que os crimes supostamente praticados pelo beneficiário são apenados com reprimendas de pequena duração, logo, em caso de eventual condenação, o regime prisional certamente seria diferente do fechado, motivo pelo qual a manutenção da medida seria desproporcional.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que fosse revogada a medida de monitoramento eletrônico do paciente, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional (Id. 137492677).

Acostou documentos (Ids. 136340172 a 136340176).

A liminar foi indeferida (Id. 137615661).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 137875164).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 140831678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, inclusive o monitoramento eletrônico do paciente, diante da suposta prática dos crimes de ameaça e injúria, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse contexto, transcrevo os seguintes trechos da decisão prolatada na ocasião:

“...Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por
FERNANDA PATRICIA PEREIRA DE ARRUDA
, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de
ANGELO ANTONIO VACCARO
, seu ex-companheiro, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado consubstanciada nos crimes de injuria e ameaça.

A medida protetiva foi deferida, no dia 23 de julho de 2021, onde foi proferida decisão concedendo à vítima as medidas protetivas vindicadas. (Id 61347651), das quais as partes foram devidamente intimadas.

Em 31.03.2022 foi proferida sentença mantendo as medidas protetivas em favor da requerente pelo prazo de 06 meses. (id. 81244476).

Pela Autoridade Policial foi colacionado o Boletim de Ocorrência no 2022.96603, informando a suposta prática do delito de descumprimento de medidas protetivas. (id. 82410746).

Instado a se manifestar, o parquet requereu a imposição de monitoramento eletrônico ao requerido, com entrega do botão do pânico à vítima. (id. 85622247).

(...)

Primeiramente, válido ressaltar que foram impostas as seguintes medidas protetivas à vítima “
PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).(id. 81244476)”
das quais o requerido foi devidamente intimado em 30/07/2021, conforme certidão de id. 61851999.

A despeito disso, conforme declarações prestadas pela vítima perante a Autoridade Policial, o requerido, descumpriu as medidas protetivas deferidas, (id. 82410746) desrespeitando a proibição de se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros, conforme documentos de id. 82410746.

No caso dos autos, foram deferidas medidas protetivas proibindo o requerido de se aproximar e manter contato com a vítima, visando protegê-la de agressões e de um mal maior, em razão dela ter sofrido violência doméstica por parte do requerido. Todavia, este mesmo devidamente intimado da proibição de aproximação, insiste em descumprir as medidas impostas, o que demonstra o seu desprezo pela vítima bem como pela decisão emanada por este juízo.

Verifica-se que a vítima, mesmo com a aplicação das medidas, continua sofrendo violência doméstica por parte do requerido, demonstrando o seu espirito transgressor, sendo certo que neste momento, se mostra necessário à aplicação de medida mais gravosa a fim de coibir novas investidas do autor da violência em desfavor da vítima.

A utilização da tornozeleira eletrônica como política pública de segurança no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher estimulada pelo CNJ e pelo Fonavid possui como principal fundamento a garantia do cumprimento da determinação judicial.

Diante disso, considerando a necessidade de aplicação de medida mais gravosa, visando a garantia da integridade física e psicológica da vítima,
ACOLHO
o parecer ministerial, e
DECRETO MEDIDAS CAUTELARES
diversas da prisão, determinando
O MONITORAMENTO ELETRÔNICO
por meio da colocação de
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
no autor da violência, pelo prazo de 90 (noventa) dias, bem como de
entrega de BOTÃO DE ALERTA
à vítima, ficando o requerido proibido de se aproximar a uma distância de 500 (quinhentos) metros...”
(Id. 136340176, pp. 64-66).

Portanto, acerca dos requisitos do monitoramento do paciente, o Juízo
a quo
fundamentou a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima
, tendo em vista a aparente reiteração do agente na prática de delitos contra a mesma ofendida.

No caso, consta dos autos que o beneficiário já teria praticado outras condutas contra a sua antiga convivente, tanto que existiam medidas protetivas deferidas anteriormente, visando impedir que continue ameaçando e importunando a ofendida, entretanto, mesmo nessa condição, aparentemente voltou a praticar novos delitos.

Em relação ao argumento de que inexistiriam medidas vigentes, é sabido que durante o período de pandemia as medidas protetivas anteriormente fixadas ficam automaticamente prorrogadas, pois conforme citado pela magistrada na decisão que indeferiu o pleito de revogação do monitoramento,

“durante a vigência da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou durante a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, as medidas protetivas deferidas em favor da mulher serão automaticamente prorrogadas”
(Id. 136340174, p. 4).

Ademais, ainda que não houvessem medidas cautelares vigentes no momento da prática dos supostos crimes pelo paciente, a mera reiteração das condutas e a aparente perseguição reiterada da vítima justificariam a imposição de novas medidas, inclusive o monitoramento do paciente.

Aliás, o argumento defensivo parece sugerir que ele somente teria obrigação de não importunar e perseguir a vítima se existissem medidas protetivas vigentes, o que não se concebe.

Por outro lado, o fato de o agente estar em tratamento para o alcoolismo não impede a manutenção da medida, pois a eventual internação voluntária não obsta que deixe a instituição e volte a descumprir as medidas fixadas, especialmente a obrigação de não se aproximar da ofendida.

Conquanto a autora da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar até mesmo prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida, não podendo impedir, por óbvio, o monitoramento eletrônico.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir até mesmo a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Finalmente, a alegação de
que o regime prisional a ser fixado em caso de eventual condenação seria diferente do fechado não tem pertinência com a tese referente à desnecessidade do monitoramento eletrônico, mas sim com eventual decreto de prisão preventiva, pois poderia haver desproporcionalidade na manutenção da custódia cautelar do agente nos casos em que se vislumbra, desde logo, a impossibilidade de prisão quando da eventual condenação, o que obviamente não é o caso dos autos, já que sequer se discute questões referentes à prisão do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022